Tribunal: TJMT
Processo: 1003787-81.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003787-81.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VILUAN DE MENDONCA SANTOS - CPF: 115.182.224-80 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1003787-81.2021.8.11.0008

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Maria Viluan De Mendonca Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, bem como,
JULGAR PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
entabulado pela reclamada para condenar a parte requerente ao pagamento da fatura inadimplida, no valor de R$135,97 (cento e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)
,
com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação.

E mais,
RECONHECER
a litigância de má-fé, e, por conseguinte,
CONDENAR
a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado no 136 FONAJE.

Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1o, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.
”

A autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 135,97, com data de disponibilização em 21/01/2019, por débito que desconhece a origem.

Em contrapartida, cabia a empresa de telefonia comprovar a origem da obrigação, bem como a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno e faturas com endereço diverso da inicial e relatório de chamada referente à linha móvel.

Assim, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Entretanto, conforme consulta juntada na contestação pela empresa de telefonia, o apontamento comandado pelo “Banco Bradesco S/A” é preexistentes em relação ao débito discutido nestes autos, pois sua data é em 05/06/2014, com exclusão somente em 03/05/2019, respectivamente, sendo que o débito objeto destes autos foi exibido em 21/01/2019, conforme abaixo se vê:

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

Outrossim, como não restou comprovada a origem da obrigação, deve ser afastada a condenação a titulo de pedido contraposto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$ 135,97, com data em 21/01/2019. Bem como para afastar a condenação arbitrada a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022